Tribunal: TJSP
Processo: 1006447-84.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Ilegitimidade passiva da ré Milka reconhecida. Instrumento de compra e venda firmado somente com o réu Milton, sendo ele o único responsável pelo ressarcimento de todo e qualquer prejuízo existente pela aquisição do imóvel. Réu que vendeu imóvel à autora o qual foi demolido em razão de liminar proferida em ação de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Ilegitimidade passiva da ré Milka reconhecida. Instrumento de compra e venda firmado somente com o réu Milton, sendo ele o único responsável pelo ressarcimento de todo e qualquer prejuízo existente pela aquisição do imóvel. Réu que vendeu imóvel à autora o qual foi demolido em razão de liminar proferida em ação de reintegração de posse. Direito da autora no ressarcimento do valor ajustado entre as partes no contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do réu, bem como dos valores gastos com a reforma iniciada no imóvel que foi demolido, a título de danos materiais. Dano moral afastados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.